Tribunal: TJSP
Processo: 2207149-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Escassa documentação que instruiu a petição do recurso que, definitivamente, não se revela bastante, de per si, para comprovar a procedência das alegações tecidas pela agravante acerca da sua situação financeira – Peculiares circunstâncias do caso concreto, em especial a condição da agravante de advogada militante, que evidenciam a falta dos pressupostos

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Escassa documentação que instruiu a petição do recurso que, definitivamente, não se revela bastante, de per si, para comprovar a procedência das alegações tecidas pela agravante acerca da sua situação financeira – Peculiares circunstâncias do caso concreto, em especial a condição da agravante de advogada militante, que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, bem como infirmam, frontalmente, a presunção relativa de veracidade de suas alegações, no sentido de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000786563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207149-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, são agravados OEDETE TORRES DOS REIS,
JOSE ROBERTO DOS REIS, PAULO SERGIO DOS REIS e LUCIANA
CRISTINA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207149-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.633
2
Voto no 14.633
Agravo de Instrumento no 2207149-34.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara 3a Vara Cível
Juiz de Direito: João Roberto Casali da Silva
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravados: Odete Torres dos Reis, José Roberto dos Reis, Paulo Sérgio
dos Reis e Luciana Cristina dos Reis
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento Escassa
documentação que instruiu a petição do recurso que,
definitivamente, não se revela bastante, de per si, para
comprovar a procedência das alegações tecidas pela
agravante acerca da sua situação financeira Peculiares
circunstâncias do caso concreto, em especial a condição da
agravante de advogada militante, que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade da
justiça, bem como infirmam, frontalmente, a presunção
relativa de veracidade de suas alegações, no sentido de que
não dispõe de recursos suficientes para arcar com o
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios Confirmação da decisão agravada Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos
de efeito ativo e suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de
notificação judicial, indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando
o recolhimento das custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de
extinção e cancelamento da distribuição.
Alega a agravante, em suma, o preenchimento
dos requisitos necessários à concessão da benesse, ressaltando
impossibilidade de efetuar o recolhimento determinado pelo i. juiz “a quo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207149-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.633
3
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Destaca, também, que se
encontra em difícil situação financeira, que se agravou, após a dissolução
da sociedade que mantinha com um dos agravados, o qual vem procedendo
ao levantamento de honorários advocatícios, em centenas de processos,
sem lhe repassar, no entanto, a parcela à qual faz jus, bem como pela crise
gerada pela pandemia da COVID-19, dadas as restrições ao exercício de
suas atividades profissionais. Destaca, outrossim, que é arrimo de família e
responsável pelo sustento de dois filhos, assim como que possui dívidas
que totalizam mais de R$ 100.000,00 e, também, que não tem conseguido
sequer arcar com o pagamento de despesas básicas. Enfatiza, outrossim,
que está sobrevivendo com a ajuda de familiares, uma vez que não possui,
atualmente, outra forma de renda, além do auxílio emergencial, prestado
pelo governo federal, e de valores provenientes de pensões alimentícias,
assim como que goza de presunção relativa de veracidade sua declaração
de hipossuficiência, não infirmada, “in concreto”, mesmo porque os
agravados ainda não integram a relação processual, e, ainda, que obteve a
benesse, em processo outro. Anota, por fim, que sua situação financeira,
que é de extrema penúria, não pode ser avaliada com base apenas em sua
profissão, e, sim, à luz das peculiaridades do caso concreto.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
processado sem a concessão de efeito ativo ou suspensivo, visto que
imediatamente encaminhado a julgamento, dispensada a intimação dos
agravados para fins de apresentação de contraminuta, por desnecessidade
da medida, mesmo porque ainda não integram a relação processual.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos. 1. Promova o Cartório a retirada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207149-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.633
4
anotação de urgência junto ao sistema - pedido algum foi formulado neste
sentido, tampouco se localiza qualquer urgência na pretensão da notificante -
, que fica advertida, na pessoa de seu advogado, para que promova a
distribuição dos processos de forma adequada, a fim de evitar a prática de
atos desnecessários pela Serventia. 2. Conquanto não se olvide que a
Constituição Federal prevê a concessão do benefício da assistência
judiciária àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o,
LXXIV), é indiscutível que o direito assegurado pela Lei no 1060/50 e artigo
98 do CPC não tem caráter absoluto, tanto que é lícito ao juiz aferir, diante
das circunstâncias do caso concreto, a possibilidade da parte suportar as
despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria ou de sua
família. Não fosse este filtro e, então, haveria indiscriminada concessão do
benefício, sem critério algum e com excessiva oneração do Estado, em
prejuízo da defesa daqueles que efetivamente necessitam do benefício,
sendo desnecessário dar-se à parte a oportunidade para comprovar que faz
jus ao benefício, pois há nos autos elementos de prova suficientes para se
concluir que o requerente não ostenta os requisitos exigidos pelo art. 98 do
CPC. Ora, é inegável que a requerente é advogada atuante em um número
expressivo de ações que envolvem a exigência de valores relativos a
expurgos inflacionários, não apenas nesta Comarca de Araraquara, mas em
diversas outras regiões, donde a conclusão de que possui renda superior à
maioria dos trabalhadores brasileiros. De mais a mais, a parte autora faz
uso desenfreado da máquina judiciária para atendimento de interesses
próprios, tanto que até esta data já ajuizou somente nesta Comarca de
Araraquara, no primeiro semestre de 2020, em torno de duzentas (200)
ações em nome próprio, obviamente porque sabe que aqui ou acolá, senão
em todos estes feitos, será beneficiada com a gratuidade de justiça, seja em
Primeiro Grau, seja na E. Instância Superior. É óbvio que a autora,
experiente em questões judiciais, sabe que os efeitos de uma notificação
extrajudicial são os mesmos da notificação judicial. De se imaginar, então,
que se vale exclusivamente das notificações judiciais apenas para obter a
gratuidade de justiça e não se ver obrigada a dispender recursos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207149-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.633
5
notificação extrajudicial, olvidando que a benesse da isenção do pagamento
das custas processuais é restrita àqueles efetivamente necessitados, em
cujo rol a notificante seguramente não se inclui. Cumpre considerar, ainda,
que em outra ação ajuizada pela autora, semelhante à presente demanda, e
em trâmite nesta 3a Vara Cível, foi dada à requerente a possibilidade de
provar, com documentos, que é merecedora da benesse, mas eis que ao
invés de produzir a prova documental que lhe foi determinada naqueles
autos, preferiu comprovar, apenas, que é isenta de declarar à receita
federal, sem juntar os extratos de suas contas bancárias, tampouco
esclarecer a situação financeira da sociedade empresarial que possui, como
determinado, medida que foi adotada por constar, na internet, que em nome
da requerente existe uma sociedade individual de venda de ferragens.
Ademais, ainda que mencionados documentos tenham sido juntados nestes
autos (IR e extratos), é indiscutível que o teor deles contradiz a insuficiência
de recursos alegada pela parte, pois quem é pobre, na acepção jurídica do
termo, não possui numerário em conta poupança - fato que se extrai dos
extratos juntados -, tampouco possui capacidade financeira para arcar com
o valor mensal de quase R$ 500,00 a título de condomínio, além de pagar
escola particular dos filhos, donde a conclusão de que há nos autos
elementos suficientes para contrariar a pobreza alegada, e autorizam que
seja negado à autora o benefício pleiteado. A despeito do afirmado pela
requerente, é certo que a pandemia atual atinge a todos de forma
indiscriminada, não se limitando à autora. Deste modo, por reputar
inconcebível que o recolhimento do valor das custas e despesas iniciais
possa comprometer a subsistência da autora e de sua família, sobretudo por
não se tratar de valor de grande monta, indefiro a assistência judiciária, e
determino que, no prazo de 10 dias, a autora promova o recolhimento das
custas e despesas iniciais, sob pena de extinção do processo. 3. Intime-se.
(fls. 50/51 dos autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, a r.
decisão recorrida merece ser confirmada, independentemente de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207149-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.633
6
reparo, por seus próprios fundamentos, aos quais podem ser acrescidos os
seguintes.
Inicialmente, é de se destacar que a agravante,
inexplicavelmente, não teceu consideração alguma quanto a um dos fatos
que embasaram, decisivamente, o indeferimento de seu pedido de
gratuidade da justiça, apontado, expressamente, na r. decisão recorrida,
frise-se, a titularidade de C.F. do Val Ferragens EIRELI.
Além disso, a escassa documentação que instruiu
a petição do recurso, definitivamente, não se revela bastante, de per si, para
comprovar a procedência das alegações tecidas pela agravante acerca de
sua situação financeira.
A par disso, as peculiares circunstâncias do caso
concreto, em especial a condição da agravante de advogada militante, com
dezenas de ações propostas, evidenciam a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade da justiça, bem como infirmam,
frontalmente, a presunção relativa de veracidade de suas alegações, no
sentido de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator